Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS E DIRETORES. SINISTRO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CDC INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO “CIRCUS MAXIMUS”. NÃO INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” Súmula 229 do STJ.

2. O Apelado somente tomou ciência da decisão de negativa em 7/10/2019, e nesta data, o prazo suspenso em 16/05/2019, voltou a correr. Portanto, verifica-se que a ação foi proposta em 22/07/2020, quando ainda não operada a prescrição.

3. O contrato empresarial de seguro tem característica de estipulação em favor de terceiro (artigos 436 e seguintes do Código Civil), de modo que o BRB, como Tomador da Apólice, estipulou em favor do Apelado os termos do contrato de seguro, sendo este o verdadeiro destinatário final do seguro empresarial.

4. A licitação visa a obtenção de melhor preço para uma contratação, como no presente caso, de um interesse segurável e a contratação pós-licitação não tem a capacidade de mudar a natureza jurídica do contrato firmado, ou seja, não tem o condão de transformar um contrato particular em público ou vice-versa. Além disso, o Autor é beneficiário do contrato de seguro firmado entre o BRB e as seguradoras, portanto, é considerado consumidor, como bem fundamentou o Juízo sentenciante.

5. O contrato de seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou Administradores (seguro de RC D&O) é regido pela Circular SUSEP n. 553 de 23/05/2017.

6. No presente caso, é patente que o Autor foi investigado pela suposta participação em crimes de corrupção passiva e ativa, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capitais entre outros delitos, relacionados ao investimento Praça Capital/SIA/Brasília/DF e o investimento LSH/ex-Hotel Trump/Barra da Tijuca/Rio de Janeiro. A investigação ficou cognominada como “Operação Circus Maximus” e foi deflagrada após um encontro fortuito de provas (serendipidade) que ocorreu nas investigações da Lava Jato.

7. O fato de a Operação “Circus Maximus” decorrer de uma colaboração premiada realizada na Operação Lava Jato não leva, por si só, à conclusão de que o Apelado faz parte da mesma investigação. Pelo contrário, os objetos das operações investigativas são distintos, com números e nomes distintos. A Lava Jato investiga ilícitos ligados à Petrobrás, enquanto à Operação “Circus Maximus” está relacionada ao investimento Praça Capital/SIA/Brasília/DF e ao investimento LSH/ex-Hotel Trump/Barra da Tijuca/Rio de Janeiro.

8. A própria apólice estabelece que para fins da exclusão, operação “Lava Jato” é o inquérito policial IPL 1041/2013 – SR/DPF/PR – EPROC 5049557-14.2013.404.70000, instaurado em 8/11/2013, para apurar condutas que apontam para a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de ativos por parte de Alberto Youssef e pessoas a ele relacionadas.

9. Os procedimentos investigativos relacionados ao Autor são PIC 1.16.000.001753/2017-73, IPL 22803-9820174013400, PIC 1.16.000.002425/2018-75, IPL 452/2017. Portanto, são procedimentos diversos dos mencionados na cláusula exclusiva.

10. Considerando que não houve sentença transitada em julgado em face do Apelado, a Seguradora deve adiantar o pagamento dos custos de defesa decorrentes de processos e/ou procedimentos administrativos, judiciais ou arbitrais, de natureza cível ou criminal, relacionados às funções de Diretora de Administração de Recursos de Terceiros e Diretor-Presidente da BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. exercidas pelas Apelantes.

11. Apesar de o contrato prever expressamente a exclusão da indenização de atividades ilícitas e aqueles cujo sinistro compreendido nos riscos cobertos advém de conduta dolosa do segurado, observa-se que o Apelado foi preso sem elementos suficientes para justificar o ato de constrição, Além disso, não há nos autos a prova de que o Apelado praticou quaisquer atos ilícitos penalmente justificáveis para o pedido de prisão, ou seja, não se apurou na instrução criminal na fase inquisitorial a pratica de atos de corrupção por parte deste, tanto é que ele não foi denunciado pelo Ministério Público Federal.

12. Os Apelantes devem arcar com o pedido indenizatório, no limite dos valores pago pelo Apelado a título de honorários advocatícios, quando da prisão deste no bojo do inquérito policial instaurado pela Polícia Federal, na operação denominada de “Circus Maximus”.

13. Comprovado por meios de notas fiscais dos serviços prestados emitidas pela Sociedade Individual de Advocacia no valor total de R$ 120.00,00, o Apelado faz jus ao ressarcimento do valor despendido com sua defesa técnica, e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

14. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

15. Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelação conhecida e não provida.